Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-28.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017452-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
DR.ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 338.005.008-33 (ADVOGADO), LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.039.966/0001-11 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO (AGRAVADO), Município de Santa Rita do Trivelato (AGRAVADO), Pregoeiro de Santa Rita do Trivelato (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUPOSTO DIRECIONAMENTO À EMPRESA ESPECÍFICA EM RAZÃO DO OBJETO DO CONTRATO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para concessão da tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte agravante não comprova, de forma inequívoca, o favorecimento da empresa vencedora, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pela empresa
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI – EPP contra decisão interlocutória que, nos autos do
mandado de segurança n. 1002088-49.2020.8.11.0086
, impetrado em face do MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, contra ato coator praticado pelo
Pregoeiro e pelo Prefeito do município
, que indeferiu a liminar para suspender o Pregão Presencial nº 17/2020, uma vez que a disputa licitatória resta comprometida ante as disposições ilegais do edital.

Nas razões, a Agravante, rememorando as alegações da exordial mandamental, sustenta que o direcionamento do objeto à empresa vencedora,
“dado ao agrupamento indevido de objetos totalmente distintos em si.”
(ID n. 54807968 – pág. 6).

Assevera que
“foi amplamente fundamentado e demonstrado que gerenciamento de frota, locação de software, rastreamento veicular e gerenciamento de locação são coisas distintas, portanto, obviamente a opção da Administração Pública ao agrupar todos esses objetos como se fossem um único é uma maneira de direcionar o certame à CENTRO AMÉRICA FROTAS.”
(ID n. 54807968 – pág. 6).

Alega que
“A divisão dos objetos em itens distintos é uma medida que assegura a competição no certame, pois amplia a concorrência, e consequentemente a disputa, o que satisfaz a busca pela melhor proposta à Administração Pública e o interesse público.”

(ID n. 54807968 – pág. 7).

Defende, ainda, suposto vício de ilegalidade do Edital que não previu cláusula de reajuste das atualizações monetárias (juros e correção monetária), nos termos do art. 40, inciso XI, itens “c” e “d”, e do art. 55, ambos da Lei n. 8.666/93.

Ausente certidão que ateste a tempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em sede de antecipação da tutela recursal, o então relator, i. Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu o pleito de concessão da segurança em sede liminar.

Em contrarrazões, no id. 65931997, o Município Agravado sustenta preliminares de ilegitimidade passiva e carência da causa de pedir recursal, e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no ID n. 67846991, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Do ônus da dialeticidade

É cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o recurso – regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto, ainda que em parte.

Em outras palavras, para a admissibilidade do recurso, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

In casu
, verifica-se que a parte agravada assevera que
“o pedido recursal não guarda consonância com a matéria recursal alegada”
, contudo, as razões estão bem delineadas, qual seja, a reforma da decisão para determinar a suspensão do Pregão Presencial n. 17/2020, pelo que a preliminar não merece guarida.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

- Da ilegitimidade passiva

Compulsando os autos de origem, especialmente os expedientes, nota-se que o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO foi devidamente citado e deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, não havendo, pois, argumentos que refutem a sua composição no polo passivo da demanda telada.

Destaca-se que a pessoa jurídica de direito público é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, por força do artigo 6º, da Lei 12.016/2009.

Razão disso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes, pois, os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do Recurso.

O juízo
a quo
, ao indeferir o pedido liminar, assim fundamentou o seu
decisium:

“Em que pese a parte autora argumentar de forma consistente,
não comprova documentalmente, no mundo dos fatos, que houve agrupamento desnecessário e prejudicial a Administração Pública,
aliás, sequer contextualiza com o caso concreto as suas afirmações. Deveria o impetrante apresentar pareceres técnicos que demonstrem a dificuldade de agrupamento (caso este exista), inexistência ou mesmo raridade de empresas que desempenham essas atividades em conjunto, enfim, comprovar DOCUMENTALMENTE o que alega. Aliás, a parte impetrante sequer traz jurisprudência dos Tribunais, se atendo a pareceres e julgados de Tribunais de Contas.
Neste contexto, toda nulidade necessita a demonstração do prejuízo, sendo que o autor não o demonstra documentalmente, prendendo-se a ilações.

(...)

Pela própria natureza do certame licitatório, que prevê a manutenção de preços pelo prazo somente de 12 (doze) meses para uma futura e eventual contratação,
entendo que a correção monetária deve estar abrangida na proposta apresentada, sendo que eventuais problemas na manutenção da proposta (hiperinflação, variação cambial) devem ser discutidos em momento próprio e não antes mesmo de quaisquer contratações
, aliás, a impetrante sequer está habilitada a participar do pregão.” (ID n. 54804981) (grifou-se).

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito da ausência da
probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável,
verifica-se que a decisão
a quo,
além de assentar a carência de prova pré-constituída a comprovar o suposto agrupamento irregular de objetos no Edital convocatório, fundamentou suas razões de indeferimento na inexistência,
a priori
, de prejuízo particular ou da Administração capaz de justificar a suspensão do certame destinado tão somente a registro de preços.

Analisados de forma perfunctória, os autos de origem não indicam, ao menos desta senda sumária, a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da segurança pleiteada. Aliás, verifica-se que na exordial mandamental foi arrolada tão somente o edital do procedimento licitatório, que pouco instrui a respeito de eventual alargamento de objeto ou direcionamento da contratação.

Evidente a imprescindibilidade da demonstração do prejuízo, bem como a demonstração técnica da irregularidade ventilada, sendo precipitado pressupor direcionamento licitatório sem documentos pertinentes à sua comprovação que, ainda que juntados, demandariam dilação probatória para uma análise mais acurada. Não obstante, imprescindível se ter como norte que, em se tratando de mandado de segurança, há que ser aquilatada a prova pré-constituída.

É de se ter em vista que o conjunto probatório arrolado posteriormente à decisão recorrida e aportado a este agravo de instrumento pode, eventualmente, denotar as alegações ventiladas pelo agravante, contudo, não se conhece da matéria por inovação recursal, pelo que não foi submetida à análise do juízo de origem, o que configura supressão de instância.

Nesse sentido, enfrentamentos desta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Não pode ser suscitada a matéria, trazida em sede de Agravo Interno, que não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, e, consequentemente, realizado novo pedido, por caracterizar inovação recursal.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a matéria trazida em sede de Agravo Interno não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, não pode ser aventada por caracterizar inovação recursal.

2. Quando as alegações apresentadas pela parte não são suficientes para demonstrar que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, descabida sua dilação.

(N.U 1006333-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019)

Ausente, nesta senda, circunstâncias fáticas e jurídicas aptas a amparar o efeito suspensivo ativo, em sede de liminar, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022